Tribunal: TJES
Processo: 0001193-52.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Conversão; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Habilitação e Reabilitação Profissional; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001193-52.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLOS AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA e outros
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001193-52.2018.8.08.0024

APELANTE/APELADO: CARLOS AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA

APELADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de

dois recursos de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CARLOS AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA E
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
–
INSS
,
contra

a
r. sentença
reproduzida no

ID nº 2053395

que,
nos autos da
ação acidentária
ajuizada p
elo primeiro recorrente

julgou improcedente o pedido autoral. Na oportunidade, deixou de condenar o requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, em razão da previsão do artigo 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

Em suas razões (ID nº 2055396),
CARLOS AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA
sustenta que
“o nexo de causalidade foi atestado pelo próprio INSS, uma vez que a autarquia concedeu administrativamente benefício de natureza acidentária ao apelante, de 27/01/2017 a 12/07/2017, referente a acidente de trabalho ocorrido em 12/01/2017”
e que
“a incapacidade decorrente do acidente persiste desde a cessação até os dias atuais”.

Por sua vez,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
aduz que
“foi vencedor da demanda, não podendo permanecer com o ônus financeiro referente aos valores por ele adiantados para realização da prova pericial. Deve, portanto, a autarquia previdenciária ser ressarcida dos valores que antecipou. (...) A responsabilidade pelo pagamento deve ser carreada ao Estado, nos termos da referida Orientação CGJ nº 15, de 2007”.

A despeito de devidamente intimados, as partes não apresentaram contrarrazões aos respectivos recursos.

Do recurso interposto por Carlos Augusto Vieira de Oliveira

Na análise dos autos, verifico se tratar de Ação Acidentária, ajuizada por
CARLOS AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA
em face do
INSS
, com o intuito de receber auxílio-doença acidentário, de forma retroativa, e, também a conversão do aludido auxílio em aposentadoria por invalidez, sob o fundamento da ocorrência de lesões incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho.

Para tanto, em sua peça vestibular, o autor narrou que
“
desempenha a função de embalador na empresa REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA (Supermercados Extrabom) desde 25/11/99”
e que
“no dia 12/01/2017, o autor sofreu uma queda no decorrer de suas atividades laborais, ocasionando-lhe fraturas e ferimentos no tornozelo e no pé”.

Relatou, também, que foi diagnosticado com fratura da extremidade distal da tíbia, ferimentos no tornozelo e no pé e outros transtornos musculares em doenças classificadas em outra parte (CID's S91, S82.3 e M63.8).

O requerente seguiu relatando que, em razão do referido quadro, recebeu auxílio-doença entre 12/01/2017 a 12/07/2017
(
fl. 106 do ID nº 3053394).

Assim, por considerar que
“
deve o INSS conceder o auxílio-doença acidentár
i
o indevidamente negado, pois depreende-se dos documentos anexados que se trata claramente de inaptidão laborativa decorrente de acidente de trabalh
o”
e que suas condições pessoais
“principalmente a sua idade (54 anos), grau de escolaridade (analfabeto), qualificação profissional (embalador), limitação profissional, além da realidade do mercado de trabalho, reforçam a conclusão de que o mesmo não tem condições de se readaptar para nenhuma outra profissão”
, formulou os pedidos supramencionados.

Sobre o tema, cumpre consignar que o auxílio-acidente é um benefício previsto na Lei nº 8.213/91 devido ao segurado, como forma de indenização, pela redução de sua capacidade laborativa decorrente da consolidação de sequelas ocorridas em função de acidente de trabalho, e se encontra devidamente regulamentado no artigo 86 da referida legislação, veja-se:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Com efeito, tem-se que, para a concessão do benefício, é necessário o atendimento aos seguintes requisitos: i) prova do acidente; ii) perda ou redução da capacidade de trabalho; e iii) nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laborativa.

Sobre o tema, cito precedente:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/1991. INCONTROVERSA A REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL DO SEGURADO. IDENTIFICAÇÃO PELO JUÍZO SENTENCIANTE DE CONCAUSA ENTRE A ATIVIDADE LABORAL E A ENFERMIDADE ATESTADA NA PERÍCIA JUDICIAL. SITUAÇÃO EQUIPARADA À ACIDENTE DE TRABALHO NOS TERMOS DO INC. I DO ART. 21 DA LEI 8.213/1991. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREENCHIDOS.AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O auxílio-acidente é concedido, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991, ao Segurado, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Por sua vez, o art. 21, I da Lei 8.213/1991, considera como
acidente de trabalho o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do Segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação

3. Na hipótese dos autos, o Juízo sentenciante expressamente consigna que, embora a moléstia que afete o Segurado tenha natureza degenerativa, há relação de concausa na hipótese, ao afirmar que a atividade exercida pelo Segurado (carregamento de mercadorias) contribuiu para a evolução da artrose (fls. 193). O Tribunal de origem, por sua, expressamente reconhece a emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT (fls. 311).

4.
Assim, reconhecida a diminuição da capacidade laboral do obreiro e a concausa entre a moléstia e a atividade laboral, o Segurado faz jus à concessão do auxílio-acidente, preenchendo os requisitos legais
.

5. Ademais, ao contrário do que sustenta o agravante, a transcrição das conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias acerca das provas não implica em reexame de provas.

6. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 965.138/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 08/11/2019)
grifei.

Por sua vez, a
aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho
(espécie 92) é benefício previdenciário devido ao segurado que for considerado
incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência
, sendo, naturalmente, a incapacidade relacionada com o acidente de trabalho.

A propósito, a Lei nº 8.213/91, que trata dos benefícios previdenciários, prevê, expressamente o seguinte:

Art. 42.
A aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida,
será devida ao segurado que
, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição
.

Adentrando no caso concreto, verifico que o primeiro laudo médico elaborado pelo INSS em 13/03/2017 indicou o que se segue (fls. 106 do ID nº 2053394):

- Segurado que refere ser embalador e que, ao caminhar na sua empresa em janeiro de 2017 sofreu queda com trauma e fratura da tíbia direita, houve necessidade de cirurgia.

- É
portador de sequela de poliomielite e tem sequelas em ambos os membros inferiores e caminhava sem auxílio de qualquer muleta ou bengala previamente.

- Entrou na empresa como portador de deficiência

- Laudo do hospital estadual com fratura de tíbia direita, internação em 16/01/17 CD S823

- RX de tornozelo direito de 16/01/17, Hospital Estadual Central, pedido 181427 com fratura oblíqua do terço distal da tíbia e fícula com certo grau de desvio ósseo e edema de partes moles. (...)

Considerações

- Segurado incapaz para o trabalho

- Fixo DID e DII em 12/01/2017, data do trauma, concedendo o benefício sob espécie 91, nexo individual

- DCB para 12/07/2017 (tempo maior que o habitual por ser fratura de tíbia e fíbula em segurado com sequelas de poliomielite em ambos os membros inferiores)

Por sua vez, o laudo médico datado de 20/11/2017, consignou o seguinte:

- Segurado embalador, refere que sofreu queda na sua empresa em fevereiro de 2017 com fratura de tíbia e tornozelo direitos. Foi submetido a cirurgia na ocasião.

-
Alega ter entrado na empresa em vaga de deficiente –
sequela poliomielite em ambas as pernas – e que não conseguiu trabalhar. Foi readaptado para setor mais leve.

- Laudo de
28/07/2015
onde se lê:
deficiente físico devido a poliomielite adquirida na infância e tem grande atrofia muscular nas coxas e cintura pélvica, anda com muita dificuldade e só consegue subir alguns degraus com auxílio de terceiros;
(...)

- Laudo informa sequela de poliomielite complicando com fratura de tíbia distal submetido a tratamento cirúrgico apresentando dor e limitação dos movimentos em tratamento.

Exame físico:

- Caminha com auxílio de muleta

-
Ao se sentar na cadeira apresenta grande dificuldade (antiga e devido à sequela da poliomielite, conforme o próprio segurado) e caminha sem muleta e sobe na maca sem depender das mesmas ou de auxílio de terceiros
(...)

Considerações:

-
Segurado com sequelas de poliomielite, com as quais já foi admitido no atual emprego.

-
Entendo que a fratura de membro inferior direito foi resolvida e as sequelas atuais já são antigas, com as quais o segurado sempre trabalhou.

- Parecer contrário à concessão do benefício [auxílio-doença previdenciário]

Já o perito nomeado pelo juízo colacionou laudo pericial (ID nº 2053395) apresentando as seguintes conclusões:

(...) 5. Respostas aos quesitos do requente:

1. O autor é portador de alguma doença/lesão ocupacional?

O Perito informa que o Periciando sofreu fratura a nível do tornozelo direito decorrente de acidente de trabalho.
Trata-se de quadro já consolidado
. (...)

3. O autor é portador de moléstia incapacitante para o exercício de sua atividade habitual ou de qualquer atividade que lhe garanta subsistência, especificando-a se positiva a resposta?

O Perito informa que
não existe incapacidade para a função que o Periciando vinha exercendo habitualmente como embalador
. De fato, existe uma incapacidade parcial e definitiva tendo em vista seu quadro de neuromuscular sequela de doença na infância (poliomielite). (...)

5. É possível tê-las adquirido em seu ambiente profissional? Ou as doenças surgiram decorrentes do acidente de trabalho?

O Perito informa
não ter evidenciado doença em atividade. Trata-se de quadro já consolidado
(...)

10. Com a idade atual, bem como a baixa escolaridade e a doença, o autor teria facilidade em encontrar um emprego que o remunere de forma compatível com o que necessita para o seu tratamento médico?

Não foi evidenciado incapacidade para a função que desempenhava como embalador de supermercado
.

17. Queira o Sr. Perito informar se o autor possui dificuldade de andar, subir e descer escadas?

Sim,
trata-se de dificuldade de sequela pré existente de transtorno neuromuscular de poliomielite
. (...)

6. Respostas aos quesitos do Requerido: (...)

9. Qual é o grau de redução da capacidade laboral? No início da incapacidade, a limitação ao trabalho da parte autora possuía grau idêntico ao atualmente verificado ou houve progressão com o passar do tempo?

O Periciando apresenta incapacidade parcial e definitiva devido a sequela de transtorno neuromuscular pré existente relacionado a poliomielite. Não se observa incapacidade para a função de embalador. Além disso, a lesão relacionada ao acidente de trabalho sofrido já está consolidada e não causa incapacidade
. (...)

7. Respostas aos quesitos formulados pela Sra. Juíza: (...)

3 – As atividades do(a) autor(a) de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

Não houve agravamento
(...)

4- A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

O periciando apresenta incapacidade parcial e definitiva devido a sequela de transtorno neuromuscular
pré existente relacionado a poliomielite
. Não se observa incapacidade para a função de embalador. Além disso, a lesão relacionada ao acidente de trabalho sofrido já está consolidada e não causa incapacidade.

Com efeito, conclui-se que a incapacidade que acomete o autor é anterior à sua admissão no trabalho, decorrente de seu quadro de poliomielite – tendo esse sido admitido, inclusive, em vaga de pessoa com deficiência. A referida incapacidade não é decorrente do acidente de trabalho, pois a referida lesão já se encontra consolidada.

Não há, portanto, nexo de causalidade entre a função exercida e o quadro incapacitante, o qual, como dito, decorre de doença preexistente.

O perito, inclusive, indicou que não há contraindicação ao retorno das atividades de embalador, a qual, por certo deve ser desempenhada de acordo com a condição inerente à vaga de pessoa com deficiência na qual o autor fora admitido.

Diante do exposto, não compreendo que o autor faça
jus
à auxílio-acidente ou à aposentadoria por invalidez, pois não há nexo de causalidade entre o acidente e a incapacidade – a qual, como dito, é anterior à sua admissão, e tampouco perda ou redução da capacidade de trabalho como embalador.

Do recurso interposto pelo INSS

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se em aferir de quem é a responsabilidade pelo custeio dos honorários pericias, no bojo de ações acidentárias, quando o periciando encontra-se litigando sob o pálio da justiça gratuita.

A rigor, é cediço que, quando a sucumbência recai sobre o beneficiário a assistência judiciária gratuita ou quando é o caso de isenção legal, o ônus de arcar com os honorários periciais é imputado ao Estado, que tem o dever de prestar a assistência para os hipossuficientes.

Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DE PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM DEMANDA CUJO LITIGANTE É BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DE ARCAR COM HONORÁRIOS PERICIAIS DEVE SER IMPUTADO AO ESTADO. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de auxílio-acidente. Na primeira instância, os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes. No Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, a sentença foi mantida. II - Discute-se nos autos a responsabilidade pelo ressarcimento dos honorários periciais decorrentes de perícia médica realizada em demanda cujo litigante é beneficiário da assistência judiciária gratuita.
III - A jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.592.790/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 23/6/2017; AgRg no REsp n. 1.333.807/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 5/4/2013; AgRg no Ag n. 1.223.520/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 14/9/2010, DJe 11/10/2010. IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1666788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)
(grifei)

____________

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESSARCIMENTO AO INSS. SUCUMBÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA/ISENÇÃO LEGAL. DEVER DO ESTADO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser ônus do Estado arcar com os honorários periciais quando houver sucumbência de beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal.
2. Não há falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o Estado de Santa Catarina teve a oportunidade de discutir a questão perante o Juízo a quo e, em sendo dela intimado, interpôs agravo de instrumento. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1592790/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 23/06/2017)
(grifei)

No caso, foi deferido o benefício da assistência judiciária gratuita em favor do autor sucumbente (ID nº 2053394, fls. 97/98). Ademais o art. 129, da Lei 8.213/91 prevê a isenção do pagamento das custas e despesas processuais do caso em tela.

Considerando, portanto, a circunstância fática e, ainda, que os honorários periciais foram antecipados pela autarquia previdenciária, deve o Estado do Espírito Santo ressarcir os valores antecipados pelo INSS a título de honorários periciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo requerente, e
DAR PROVIMENTO
àquele manejado pelo INSS, a fim de condenar o Estado do Espírito Santo a ressarcir os valores antecipados pelo INSS a título de honorários periciais.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/1991.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001193-52.2018.8.08.0024

APELANTE/APELADO: CARLOS AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA

APELADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DOENÇA PREEXISTENTE – LESÃO CONSOLIDADA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE TRABALHO – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERICIANDO QUE LITIGA SOB ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CUSTEIO PELO ESTADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.
O auxílio-acidente é um benefício previsto na Lei nº 8.213/91 devido ao segurado, como forma de indenização, pela redução de sua capacidade laborativa decorrente da consolidação de sequelas ocorridas em função de acidente de trabalho.

2.
Para a concessão do benefício, é necessário o atendimento aos seguintes requisitos: i) prova do acidente; ii) perda ou redução da capacidade de trabalho; e iii) nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laborativa.

3.
A aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho (espécie 92) é benefício previdenciário devido ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência, sendo, naturalmente, a incapacidade relacionada com o acidente de trabalho.

4.
A incapacidade que acomete o autor é anterior à sua admissão no trabalho, decorrente de seu quadro de poliomielite – tendo esse sido admitido, inclusive, em vaga de pessoa com deficiência. A referida incapacidade não é decorrente do acidente de trabalho, pois a referida lesão já se encontra consolidada.

5.
O laudo pericial indicou que não há contraindicação ao retorno das atividades de embalador, a qual, por certo deve ser desempenhada de acordo com a condição inerente à vaga de pessoa com deficiência na qual o autor fora admitido.

6.
O autor não faz
jus
à auxílio-acidente ou à aposentadoria por invalidez, pois não há nexo de causalidade entre o acidente e a incapacidade – a qual, como dito, é anterior à sua admissão, e tampouco perda ou redução da capacidade de trabalho como embalador.

7
. Quando a sucumbência recai sobre o beneficiário a assistência judiciária gratuita ou quando é o caso de isenção legal, o ônus de arcar com os honorários periciais é imputado ao Estado, que tem o dever de prestar a assistência para os hipossuficientes.

8.
Considerando a circunstância fática e, ainda, que os honorários periciais foram antecipados pela autarquia previdenciária, deve o Estado do Espírito Santo ressarcir os valores antecipados pelo INSS a título de honorários periciais.

9. Recurso de CARLOS AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA desprovido e recurso de INSS provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao interposto por CARLOS AUGUSTO VIEIRA e conferir provimento ao recurso do INSS, julgando prejudicada a remessa necessária.